Tribunal: TJBA
Processo: 0519118-62.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519118-62.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: KHALED SAMIR LOPES CHAHOUD

Advogado(s)
:
ANTONIO MATEUS BRAGA LEITE

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AUMENTO DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL POR FAIXA ETÁRIA – INADIMPLÊNCIA DAS MENSALIDADES POR DESCUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA EVIDENCIADA – REAJUSTES ANUAIS DA ANATEL – FACILIDADE DA IDENTIFICAÇÃO – PROVA DE EXCESSO DO PERCENTUAL PRATICADO NA FAIXA ETÁRIA QUE CABIA A AUTORIA QUE O ALEGAVA – CUMPRIMENTO DAS NORMAS PELA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO POR ACLARATÓRIOS -
PREQUESTIONAMENTO QUE SE RECONHECE
– EMBARGOS
REJEITADOS

1. A discussão nos autos gira em torno
d
o percentua
l

do
aumento
por faixa etária aplicado pelo
plano de saúde
recorrido, previsto n
o contrato firmado com a autoria
em plano de saúde individual
.

2.
A tutela antecipada deferiu a exclusão do aumento por faixa etária e determinou, expressamente, o depósito das prestações com aplicação das correções impostas pela ANS aos planos individuais, não se justificando o depósito do mesmo valor das mensalidades por longos 10 (dez) anos, não podendo falar em boa-fé, em qualquer hipótese, mesmo sob análise da lógica comezinha.

3.
O acórdão firmou posição pela manutenção da sentença em vista do descumprimento por parte da embargante das determinações judiciais que levou a sua flagrante inadimplência e pontuou que, por lógica, não se sustenta o mesmo valor da mensalidade do plano por longos 10 (dez) anos.

4.
O
voto
guerreado teve o trabalho de transcrever, inclusive, a decisão que deferiu a tutela antecipada e que determinou, expressamente, o pagamento das mensalidades “
com incidência tão somente do reajuste anual autorizado pela ANS.
”
que, de sabença comezinha, é publicado mensalmente e sua aplicação não demanda maiores esforços, que não uma “regra de três”.

5.
Também não se sustenta a alegada inexistência de documento que lastreia atuarialmente o reajuste do plano de saúde, tendo o acórdão fixado que desde a tutela antecipada o aumento por faixa etária foi afastado e, portanto, por se cuidar de plano individual, são fixos, anuais e indicados pela ANS.

6.
Por fim, a
respeito da regularidade do percentual aplicado, a decisão ressalta que foi proporcionado à parte embargante a produção de prova, tendo restado silente à provocação do Juízo quanto a dilação probatória,
sendo obrigação da autoria comprovar o excesso que alega ter ocorrido, em vista do inciso I, do art. 373, do CPC
.

7.
A hipótese é de conhecimento dos aclaratórios, máxime diante da necessidade de prequestionamento, mas de rejeição no mérito porque as razões de decidir se fixam na existência de contrato falso coletivo, o que afasta as alegações a respeito da correção dos percentuais praticados.

8
.
Ressalt
a-se
que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

9. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0519118-62.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante
KHALED SAMIR LOPES CHAHOUD
e como apelada
BRADESCO SAUDE S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER E
REJEITAR
o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 16 de Dezembro de 2025.